Tribunal: TJBA
Processo: 0517951-05.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517951-05.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JURACI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DA SILVA CELESTINO, CARLOS ALBERTO DE JESUS MACEDO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS REGULAMENTARES. COBRANÇA NULA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente ação declaratória contra a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. O autor impugna a legitimidade do corte de energia elétrica, a cobrança decorrente de desvio de energia não comprovado e a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento da ilegalidade das condutas, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do corte de energia elétrica e da cobrança realizada pela COELBA com base no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI); (ii) apurar a existência de responsabilidade civil e o cabimento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da fungibilidade autoriza o recebimento do recurso inominado como apelação, considerando-se mero erro material na nomenclatura do recurso.

4.
A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 impõe regras procedimentais rigorosas para a lavratura do TOI e a apuração de irregularidades, incluindo a comunicação prévia e a garantia de contraditório e ampla defesa, as quais não foram integralmente observadas.

5. O TOI, produzido unilateralmente pela concessionária, é insuficiente para embasar a cobrança de débito por desvio de energia elétrica ou justificar o corte no fornecimento de energia, conforme jurisprudência do STJ e regulamentação da ANEEL.

6. A suspensão do serviço essencial sem notificação formal viola o Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, IV) e as normas regulamentares, configurando prática abusiva e ato ilícito.

7. O corte irregular de energia, além de violar direitos básicos do consumidor, caracteriza dano moral
in re ipsa
, tendo em vista a essencialidade do serviço e os transtornos causados.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para (i)
declarar a nulidade da cobrança baseada no TOI
; (ii) determinar a imediata religação do fornecimento de energia elétrica, caso ainda suspenso; (iii) determinar a exclusão do nome do recorrente dos cadastros de inadimplentes, caso tenha havido inscrição; e (iv) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0517951-05.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante JURACI DOS SANTOS e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.